Tribunal: TJDFT
Processo: 0740553-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. CUNHO ONEROSO. VAGA DE GARAGEM EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. ÔNUS DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE CONTRATO ESCRITO. PLANO DE EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, segundo preconiza o art. 206, §5o, do Código Civil, porquanto a pretensão da parte autora versa sobre a cobrança de dívida líquida firmada em instrumento particular. Rejeita-se, assim, a prejudicial de mérito de prescrição.
2. A hipótese vertente consiste em contrato de depósito voluntário pactuado entre as partes, uma vez que o réu deixou seu veículo em estacionamento da autora, a quem confiou a sua guarda.
3. Segundo dispõe o art. 628 do Código Civil, o contrato de depósito voluntário pode ser gratuito, ou, excepcionalmente, oneroso, se decorre de atividade negocial ou o se depositário o praticar por profissão.
4. Demonstrado o intuito de depósito do veículo no estacionamento privado, configurado está o contrato de depósito voluntário de cunho oneroso, sendo cabível a cobrança de valores pelo período em que o automóvel esteve ali depositado.
5. Imperioso ressaltar que o contrato de depósito é, em regra, informal e não solene, dado que a exigência de prova escrita se encontra no plano de eficácia e não no de sua validade.
6. Logo, conquanto não haja contrato escrito do aluguel da vaga de garagem no estacionamento da parte autora, é inquestionável a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada no depósito de veículo do réu, o qual possui caráter oneroso diante da atividade comercial exercida pela apelada.
7. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.